Tribunal: TCU
Processo: 030.161/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9976/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 030.161/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Aline de Freitas Moroni (CPF XXX.745.378-XX); Anderson Thadeu Nunes (CPF XXX.851.898-XX); Andreia Brasil Alves Ferreira (CPF XXX.096.211-XX); Douglas Lara Afonso (CPF XXX.856.588-XX); Eliude dos Santos Pimentel (CPF XXX.953.538-XX); Jose Luis Viana (CPF XXX.001.458-XX); Leandro Mendes de Oliveira (CPF XXX.698.677-XX); Maria Renata de Mira Gobbo (CPF XXX.184.579-XX); Regivaldo Sousa Ferreira (CPF XXX.002.055-XX) e Thiago de Albuquerque Fiamenghi (CPF XXX.551.138-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.